Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-14.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-14.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CARLOS IVAN MULLER CORACINI - CPF: 107.207.902-04 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SILVANA SPERANDIO - CPF: 283.662.538-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – FUNÇÃO MOTORISTA – 61 ANOS DE IDADE -

AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PERNA DIREITA, ABAIXO DO JOELHO (CID 10 - S88.1) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORATIVA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demanda-se conversão da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

O termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, na hipótese de se tratar de conversão dos referidos benefícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juína, na Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Carlos Ivan Muller Coracini
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que
condenou o
INSS a conceder ao Autor o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário de benefício (art. 44, da Lei 8.213/91), com data de início no dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (id. 134653726).

Irresignada, a Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sob o argumento de que prescreveu o direito ao reestabelecimento do auxílio-doença, porque decorreu o quinquênio legal entre a data da cessação do benefício previdenciário (auxílio-doença), que se deu em 15/03/2006, e a data do ajuizamento da ação, em 29/12/2016.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o segurado não tem direito a buscar a reativação de benefício cessado após o prazo quinquenal, que começa a contar a partir do indeferimento ou da cessação administrativa do benefício, diferentemente do que acontece se o pleito se refere a outro benefício.

No mérito, sustenta que, em pese a conclusão do laudo pericial, a CNIS do Segurado, Recorrido, registra exercício de atividade laboral, o que afasta a incapacidade total.

Acrescenta o fato da ação ter sido ajuizada 5 anos após à cessação do benefício, sem a protocolização de qualquer requerimento administrativo nesse intervalo, o que caracteriza inércia do Segurado, Recorrido,

cuja responsabilização não pode ser atribuída à Autarquia, com

penalização de pagamento de parcelas retroativas do benefício pleiteado, porquanto fere os princípios da lealdade, cooperação e boa fé.

Defende que o recorrido deve assumir sua responsabilidade pelo prejuízo que sofreu, por isso a data de início do pagamento do benefício deve ser aquela correspondente à juntada do laudo pericial.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição do direito postulado. Se superada, no mérito, a fixação da data do pagamento equivalente à data de juntada do laudo pericial (id. 134653728).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando o argumento aventado (id. 134653731).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela não intervenção no feito (id. 137408653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentenç
a
p
roferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juína, na Ação Previdenciária, que condenou a Autarquia Previdenciária, ora Apelante, implantar aposentadoria por invalidez em favor do Segurado, ora Apelado, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário de benefício (art. 44, da Lei 8.213/91), com data de início no dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (id. 134653726).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O
Instituto Nacional do Seguro Social
recorre da sentença sob o argumento de que
prescreveu o direito do Segurado, ora Apelado, ao restabelecimento do auxílio-doença, porque decorreu o quinquênio legal entre a data da cessação do benefício previdenciário (15/03/2006) e a data do ajuizamento da ação (29/12/2016). Além disso, que a CNIS do Segurado, Apelado, registra exercício de atividade laboral no período em que recebeu o benefício, o que afasta a conclusão pericial de incapacidade laborativa
(id. 134653728)
.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

PREJUDICIAL (PRESCRIÇÃO)

No caso em apreço, observa-se que o benefício de auxílio-doença concedido ao Apelado foi cessado em
15/03/2006
e a ação para restabelecimento e sua conversão em aposentadoria por invalidez protocolizada no dia
29/12/2016, fato inconteste (ids. 134653665 e 134653674).

A teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Os benefícios de natureza previdenciárias são imprescritíveis, conforme ampla jurisprudência. Logo, a prescrição, em regra, o atinge, tão-somente, as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF
. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO,
CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, sob o regime da repercussão geral (Tema 313/STF), firmou o entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997 (julgado de 16/10/2013).

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o "princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário".

4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam:

revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.

5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.

6. Conclui-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

8. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2o, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.

9. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve início em 24/05/2011 e cessou em 09/07/2011. O Tribunal a quo entendeu que a cessação do benefício ocorrera há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, a qual se havia dado em 30/04/2018, declarando a prescrição da ação.

10. Tendo em vista as alegações declinadas no presente agravo interno e a mudança de paradigma trazida no julgamento da ADI 6.069/DF, a decisão deve ser reconsiderada para afastar a prescrição da ação, retornando os autos à origem para análise do pedido de concessão/restabelecimento do benefício pretendido.

11. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp n. 1.869.697/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022.) (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em incidência de prescrição no direito previdenciário pleiteado pelo Segurado, Apelado.

MÉRITO

A ação previdenciária busca o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e sua conversão em aposentadoria por invalidez (id
. 134653665
).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário.

O benefício continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...) Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2018. págs. 676/677).

Em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

Veja que, após a consolidação das lesões, o Segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

O ponto controvertido reside em verificar se a moléstia que acomete o Autor, ora Recorrido, o incapacita para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade da Parte Autora é permanente e total para qualquer atividade laborativa, sem possibilidade de reabilitação, desde a cessação do auxílio-doença. Cita-se conclusão do laudo pericial (id. 134653719):

5.1. DO JUÍZO

1. Qual(is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

R:
O autor informou que a última atividade laborativa realizada foi como motorista, até o dia 18/10/2003
.

2. O(a) periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

R:
O autor é portador de amputação traumática da perna direita.

(...)

6. A patologia em questão o(a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

R: Sim, as lesões adquiridas o incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

(...)

DO POLO ATIVO

1. Qual a idade, grau de escolaridade e profissão exercida elo autor?

R:
O autor está com 61 (sessenta e um) anos de idade, e possui o ensino fundamental
.

6. As doenças ou lesões estão consolidadas? Desde quando?

R: Sim, está consolidada desde o ano de 2003.

7. A incapacidade é temporária ou permanente?

R:
A incapacidade é permanente.

8. A incapacidade e total ou parcial para o exercício das atividades que lhe garantam a subsistência, considerando a formação profissional, idade e nível intelectual da paciente?

R:
A incapacidade é total
.

9. Há possibilidade de retorno à atividade anteriormente exercida?

R: Não.

10. A doença. Lesão, deficiência ou sequela é reversível ou irreversível? Havendo possibilidade de recuperação total do paciente, esclareça o Sr. Perito se esta se dará à curto, médio ou longo prazo? E qual seria o processo de reabilitação indicado para reverter o quadro de incapacidade do periciando?

R:
A sequela é irreversível, e não há possibilidade de recuperação.

(....)

Conclusão

(...)

Entretanto, o referido aparelho causa dores e desconforto à deambulação, razão pela qual restou comprovado que o autor está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, gerando desde então, reprovações quando da realização de exames admissionais, devido às limitações causadas pela amputação traumática no membro inferior direito.

Logo, foram preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez.

A alegação do Apelante quanto a eventual anotação na CNIS do Segurado relativa a exercício de atividade laboral após a identificação da incapacidade, não procede (id. 134653669).

Quanto ao termo inicial da implantação da aposentadoria deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Não é outro o entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– RECURSO PROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Demanda-se a conversão da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

3 – O termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, na hipótese de se tratar de conversão dos referidos benefícios. (N.U 0000909-66.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (Destaquei)

Logo, a implantação da aposentadoria por invalidez deve se dar a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como bem assinalado pelo magistrado singular na sentença recorrida, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, determinando que a Apelante
implante a aposentadoria por invalidez em favor do Segurado, ora Apelado, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário de benefício (art. 44, da Lei 8.213/91), com data de início do benefício o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (id. 134653726).

Quanto à análise da prejudicial de prescrição, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da mesma forma, também foi analisado o direito do Apelado à aposentadoria por invalidez, em conformidade com o laudo pericial cuja conclusão foi pela incapacidade total e permanente do Segurado Apelado para atividade laborativa.

Desse modo todos os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo do Estado.

Nessa quadra, é indiscutível o direito a partir da cessação do auxílio-doença.

Por isso, a ratificação da sentença é medida que se impõe no caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023